Tribunal: TJDFT
Processo: 0703246-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0703246-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: QUEIRIAN NOGUEIRA GONCALVES DE SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal em face da r. decisão (ID 107774854, na origem) que, nos autos da Execução Fiscal movida em desfavor de Queirian Nogueira Gonçalves de Sá, acolheu a impugnação à penhora e determinou o desbloqueio da quantia de R$ 3.423,30 (três mil, quatrocentos e vinte e três reais e trinta centavos), por considerar tratar-se de parte de verba salarial. No ID 34477938, a Agravante informa a desistência do recurso, diante da celebração de acordo entre as partes. Ante o exposto e não sendo necessária a concordância da parte adversa (CPC/15 art. 998), homologo o pedido de desistência. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator